Tribunal: TJDFT
Processo: 0703380-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703380-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) EMBARGADO: ATRIUM D'OR D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JFE 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – em recuperação judicial (ID 73078489), contra o acórdão de ID 72778690. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar resposta aos embargos, no prazo legal. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator